Tribunal: TJMT
Processo: 1018025-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018025-06.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAURA VANINE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 688.860.711-91 (EMBARGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1018025-06.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
TV GAZETA LTDA

EMBARGADO:
LAURA VANINE RODRIGUES PEREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DO USO INDEVIDO DE IMAGEM C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO – REPORTAGEM SOBRE “OPERAÇÃO LEI SECA” – VIOLAÇÃO AO DIREITO IMAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

TV GAZETA LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 191277662) objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 189736162, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reformar em parte a sentença a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e da multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, no mais, a decisão singular, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora.

Sustenta o embargante que o acórdão embargado limitou a consignar que houve pedido de aplicação da multa por descumprimento pela parte autora, contudo, o pedido da autora é unicamente indenizatório, inexistindo obrigação de fazer ou de não fazer que ensejasse a aplicação da
astreinte
.

Alega que as mensagens de
whatsapp
utilizadas na fundamentação do acórdão consistem em prova unilateral, não possuindo valor
probandi
.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a embargada refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento e aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC/15 (ID 192154678).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

A
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que o acórdão embargado se limitou a consignar que houve pedido de aplicação da multa por descumprimento pela parte autora, contudo, afirma que o pedido da autora é unicamente indenizatório, inexistindo obrigação de fazer ou de não fazer que ensejasse a aplicação da
astreinte
.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“
VOTO (PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante alega que houve julgamento
ultra petita
e/ou
extra petita
em relação à fixação de multa por descumprimento de ordem judicial, ao argumento de que na petição inicial consta apenas o pedido indenizatório.

No entanto, verifica-se dos autos que a autora peticionou nos autos requerendo tutela de urgência para fosse determinada a retirada e abstenção do uso de suas imagens pela requerida, sob pena de multa, consoante se verifica do ID 181176871.

Portanto, constatado que houve pedido de aplicação da multa por descumprimento pela parte autora, não há falar-se em julgamento
extra-petita
em razão da sua aplicação
.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que em 09/05/2021, foi montada pelo Polícia Militar, na Rodovia MT 040, operação denominada “Operação Lei Seca”, com a finalidade de coibir e autuar condutores de veículos que trafeguem alcoolizados.

Consta que a operação foi registrada pela empresa requerida/apelante e veiculada no programa televisivo denominado “Cadeia Neles”.

Segundo a demandante, ora apelada, durante a reportagem, a câmera focou a sua imagem na ocasião em que fazia o teste do bafômetro, a qual foi veiculada na rede de televisão, dando a entender que a autora havia sido detida por embriaguez.

Sob a alegação de que tal situação refletiu negativamente na sua imagem, principalmente por desempenhar a função de professora do ensino infantil, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a imprensa possui relevante papel no Estado Democrático de Direito, sendo assegurada a liberdade de prestar informações, nos termos do inciso IV do artigo 5o da Constituição Federal.

Por outro lado, não se pode olvidar do também constitucional direito fundamental à imagem e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, para que sejam harmonizados os Princípios Constitucionais da inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, com a liberdade de pensamento, expressão e imprensa, as matérias jornalísticas devem conter conteúdo meramente informativo, sem a emissão de juízo de valor depreciativo, limitando-se ao
animus narrandi
.

Assim, a reportagem que excede o direito à livre manifestação do pensamento, violando a honra de determinada pessoa, está sujeita à reparação de danos, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:

"
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.”

No caso, a despeito da alegação da apelante no sentido de que não praticou nenhum excesso a configurar o dever de indenizar, apenas exercendo o direito de informar a população, bem como que as imagens exibidas pela reportagem não permitem a interpretação de que a apelada estaria sendo detida por embriaguez ao volante, não é o que se evidencia dos autos.

Com efeito, denota-se dos vídeos constantes no processo que, não obstante a apelante não tenha reputado diretamente à autora qualquer infração de trânsito, ao cobrir a ação policial denominada “Operação Lei Seca” é divulgada a sua imagem sendo “escoltada” por duas pessoas e fazendo o teste do bafômetro com a chamada “nove motoristas detidos na operação lei seca na MT 040”, consoante se observa abaixo:

[...]

A matéria em questão foi divulgada no programa “CADEIA NELES”, de natureza policial. Na reportagem é constatado que o jornalista João Fernandes, ao reportar os fatos ocorridos na Operação Lei seca, que flagrou “motoristas embriagados em VG”, conforme chamada da matéria, afirma (01min. e 24 seg. do vídeo do ID 181176872) que sempre que a força de segurança monta operações com a finalidade de fiscalização do uso de álcool são flagrados motoristas embriagados, sendo neste exato momento divulgada a imagem da autora.

Ressalte-se que nesta mesma reportagem é concedida a palavra à entrevistada (Maj. PM Monalisa Toledo), a qual confirma que sempre que são realizadas operações envolvendo a lei seca são flagrados condutores sob efeito de álcool, exemplificando que a referida situação ocorreu durante a operação noticiada, momento em que novamente é inserida a imagem da autora realizando teste do bafômetro (02 min e 33 seg. do vídeo do ID 181176872).

Nota-se pelas imagens divulgadas, de pessoas e policiais durante a operação, que a filmagem não fita os rostos das pessoas, sendo a câmera movimentada para apresentar um panorama geral da situação.

A única pessoa cujo rosto é focalizado enquanto realiza o teste do bafômetro é a autora, a qual aparece soprando o aparelho no exato momento em que o repórter menciona que motoristas foram flagrados alcoolizados, gerando a impressão pela reportagem de que a autora foi flagrada embriagada.

Tanto é verdade que a autora recebeu mensagens de diversos amigos e conhecidos que viram a reportagem para saber se estava tudo bem, inclusive do pai do seu filho, o qual ameaçou retirar a guarda da criança, consoante se observa abaixo:

[...]

Desta feita, resta caracterizada a conduta ilícita da requerida, tendo em vista o uso indevido da imagem da autora na reportagem sobre a “Operação Lei Seca”, em que é divulgada realizando o teste do bafômetro com a chamada “
nove motoristas detidos na operação lei seca na MT 040
”, devendo ser mantida a sentença.

No caso, não resta dúvida acerca do dever de reparação da requerida, tendo em vista a exposição indevida da imagem da autora, professora da escola infantil, em programa de natureza policial, fazendo-a parecer que foi detida por estar alcoolizada.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 20.000,00 (dez mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto e as condições econômicas das partes, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto à alegação de ilegalidade da
multa cominatória,
não prospera a pretensão recursal.

A tutela de urgência requerida pela autora para determinar que a apelante retirasse/abstivesse de divulgar sua imagem foi deferida pelo julgador singular nos seguintes termos: “
Assim, DEFIRO o pedido da parte autora e determino a parte ré que se abstenha imediatamente de veicular matéria jornalística que contenha imagem da requerente no que se refere a estes autos, sob pela de aplicação de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada nova inserção indevida
.” (ID 181176873)

Observa-se dos autos, que após a intimação da medida liminar, a autora informou nos autos o descumprimento da medida (ID 181176882), sendo a multa, inclusive, majorada em razão disso, conforme decisão constante no ID 181176889.

Assim, constatado o descumprimento da ordem judicial, não há falar-se em ilegalidade da multa cominatória.

Por outro lado, no que tange ao pedido de redução da
astreinte
, melhor sorte socorre à apelante.

Nesse contexto, convém salientar que o objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.

Assim, embora não exista, a princípio, um limite máximo para a multa cominatória, é possível que, no caso concreto, quando a medida se torna desproporcional em relação ao bem da vida que com ela se pretende resguardar, o seu valor seja adequado a parâmetros razoáveis.

No caso, a multa foi fixada em R$ 50.000,00, quantia que supera sobremaneira o valor da própria indenização por danos morais, arbitrada inicialmente em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Portanto, impõe-se, no caso, a reforma da sentença para reduzir a
astreinte
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DE DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda.
A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução
. Para a minoração, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJMT – AI no 1007908-21.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) G.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – ART. 537 DO CPC- PLEITO PARA EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA-DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – MEDIDA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC.
A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda
. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; Contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação
.” (TJMT – AI no 1008166-31.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e da multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mais, mantenho a decisão singular, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora.

É como voto.-
” (ID 131748197)

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de maneira clara a legalidade da multa imposta.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024